Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-28.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÕES NEGATIVAS MANTIDAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO EM PATAMAR DIFERENTE DE 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. UMA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E OUTRA UTILIZADA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A avaliação negativa da culpabilidade mostra-se devidamente fundamentada, tendo em vista que o acusado cumpria pena em prisão domiciliar quando dos fatos em discussão, o que torna a sua conduta mais reprovável.

2. O colendo STJ vem, reiteradamente, se posicionando no sentido de que, presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases.

3. Segundo entendimento do colendo STJ, o incremento ou a diminuição da pena em patamar diferente de 1/6 (um sexto), em razão incidência de agravantes ou de atenuantes, demanda fundamentação concreta e específica, o que não ocorreu no caso em análise.

4. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) pela incidência da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, diminuindo a pena final para 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, calculados à razão mínima.